Tribunal: TJSP
Processo: 1005591-27.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo novo. Automóvel não entregue. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária da fabricante e da alienante (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o).
Dano moral. Prova. Desnecessidade. Consumidor que não recebeu veículo zero quilômetro mesmo quando decorrido longo período

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo novo. Automóvel não entregue. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Legitimidade passiva. Responsabilidade solidária da fabricante e da alienante (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o).
Dano moral. Prova. Desnecessidade. Consumidor que não recebeu veículo zero quilômetro mesmo quando decorrido longo período após a aquisição. Intuitivos sentimentos de indignação e frustração, os quais ultrapassam os contornos de mero dissabor, constituindo verdadeiro prejuízo imaterial indenizável. Valor arbitrado em harmonia com os critérios de balizamento usuais.
Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005591-27.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S/A, é apelado LUIZ CARLOS BONETTI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005591-27.2017.8.26.0099 e
Agravo Interno no 1005591-27.2017.8.26.0099/50000 - rs
2
VOTO No 36.004
APELAÇÃO CÍVEL No 1005591-27.2017.8.26.0099
AGRAVO INTERNO No 1005591-27.2017.8.26.0099/50000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE/AGVTE: RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S/A
APDO/AGVDO: LUIZ CARLOS BONETTI
INTERESSADO: P.M. AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ANDRÉ GONÇALVES SOUZA
Bem móvel. Compra e venda de veículo novo.
Automóvel não entregue. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos
morais.
Legitimidade
passiva.
Responsabilidade
solidária da fabricante e da alienante (CDC, artigos 7o,
parágrafo único, e 25, § 1o).
Dano
moral.
Prova.
Desnecessidade.
Consumidor que não recebeu veículo zero quilômetro
mesmo quando decorrido longo período após a
aquisição. Intuitivos sentimentos de indignação e
frustração, os quais ultrapassam os contornos de mero
dissabor, constituindo verdadeiro prejuízo imaterial
indenizável. Valor arbitrado em harmonia com os
critérios de balizamento usuais.
Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais.
Fabricante
de
veículos
apela
da
respeitável sentença de fls. 282/288, integrada pela decisão de fls. 301/303 e
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
movida por adquirente de automóvel novo. Pede o recebimento do recurso no
duplo efeito e sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito,
alega que cancelou o pedido por não ter recebido o preço, a justificar a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005591-27.2017.8.26.0099 e
Agravo Interno no 1005591-27.2017.8.26.0099/50000 - rs
3
entrega do bem, motivo pelo qual entende que não pode ser compelida a
entregar ao apelado veículo zero quilômetro. Alega que o recorrido realizou
nova compra do mesmo modelo de veículo, que já foi entregue. Acena com
suposta falha da revendedora e da concessionária e nega a prática de ato
ilícito ou violação de direito capaz de causar abalo moral ao apelado. Requer
seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
ou que o valor arbitrado seja reduzido.
Recurso regularmente processado, com
resposta, em que o recorrido alega a intempestividade do inconformismo da
recorrente.
Anota-se que restou concedida na
sentença tutela provisória, para determinar às rés a entrega do “bem descrito
na nota fiscal número 561031 (fls. 108/109) ou seu equivalente, no prazo de
trinta dias, contados a partir do depósito da quantia remanescente a ser
efetuado pelo autor, com correção monetária pela tabela prática do TJSP
desde o ajuizamento desta ação, sendo que a eventual inobservância gerará
a incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de atraso até o
limite de trinta dias”, determinação que produz efeitos imediatamente após a
publicação da sentença (CPC, art. 1.012, § 1o, V), motivo pelo qual foi
indeferido o pleito de recebimento do recurso no duplo efeito quanto a esse
capítulo daquele decisum, em decisão que foi objeto de agravo interno, no
qual a apelante/agravante insiste na concessão do efeito suspensivo e reitera a
matéria deduzida no apelo.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de
intempestividade do apelo, fundada na equivocada tese de que a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005591-27.2017.8.26.0099 e
Agravo Interno no 1005591-27.2017.8.26.0099/50000 - rs
4
embargos de declaração suspenderia o prazo para interposição do recurso.
Consoante disposto no art. 1.026 do
Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem
efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição
de recurso" (grifo nosso).
Assim, proferida a sentença, cabe
recurso de apelação, cujo prazo fica interrompido desde a oposição de
embargos de declaração até a publicação da decisão que os acolhe ou rejeita.
Julgados os embargos de declaração, a fluência do prazo recursal se reinicia.
Na hipótese sub judice, a corré Renault
opôs, tempestivamente, embargos de declaração à r. sentença, sobrevindo a
decisão de fls. 301/303, disponibilizada do DJE em 29.10.2019 e considerada
publicada em 30.10.2019 (conf. certidão de fls. 305). Assim, a contagem do
prazo recursal iniciou-se no dia 31.10.2019, com termo final em 21.11.2019,
data em que o recurso de apelação foi protocolizado eletronicamente.
Conhece-se, pois, do recurso interposto,
ao qual se nega provimento, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu
adequada solução à lide.
Narra
o
autor
que
adquiriu
da
revendedora corré o veículo novo descrito na inicial pelo valor de R$
59.000,00 e que pagou, a título de entrada em 08.11.2016, a quantia de R$
27.000,00, tendo sido ajustado o pagamento da diferença quando da entrega
do bem que, conforme promessa da alienante, ocorreria em dez dias a partir
daquela data. Como o veículo não fora entregue na data prometida, entrou em
contato com funcionários da alienante corré e, posteriormente, com o serviço
de atendimento ao cliente da fabricante. Contudo, até o ajuizamento desta
demanda, em 31.07.2017, o automóvel não havia sido entregue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005591-27.2017.8.26.0099 e
Agravo Interno no 1005591-27.2017.8.26.0099/50000 - rs
5
A preliminar de ilegitimidade passiva
não merece guarida, pois, conforme disposto nos artigos 7o, parágrafo único,
e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da
alienante e da fabricante do veículo é solidária.
De
fato,
à
luz
da
legislação
consumerista, a fabricante corré integra, como parceira comercial da
revendedora, a cadeia de fornecimento do produto e, nessa qualidade, é
solidariamente responsável pelos prejuízos suportados pelo autor.
Não bastasse isso, a nota fiscal
reproduzida a fls. 108, emitida pela apelante em 15.12.2016, demonstra
inequivocamente que o pedido foi por ela recebido e a venda concluída,
circunstâncias que fizeram eclodir sua obrigação de entregar o veículo,
notadamente em virtude do ajuste realizado entre o comprador e a
revendedora de que a diferença entre o preço do bem e o valor pago em
08.11.2016 seria quitada apenas no ato de entrega.
Ademais,
consoante
os
judiciosos
fundamentos expostos pelo i. Magistrado sentenciante, “os trâmites
internos entre as empresas envolvidas na cadeia de produção e
comercialização são desconhecidos do consumidor. Pelo recibo
juntado às fls. 17/19, verifica-se que o autor adiantou um
valor significativo na aquisição do veículo (R$ 27.000,00),
sendo verossímil que tenha se comprometido a pagar a
diferença quando houvesse a entrega do veículo. A corré
Renault reconhece o pedido feito pela concessionária Cagyn
Veículos Ltda., terceira não integrada à lide, o que faz
presumir que houve intermediação desta terceira com a
revendedora do veículo, primeira ré, que tratou diretamente
com o autor, consumidor. Assim, este argumento de que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005591-27.2017.8.26.0099 e
Agravo Interno no 1005591-27.2017.8.26.0099/50000 - rs
6
pago o boleto e, por isso, não houve a entrega do bem, não
pode servir para desconstituir o direito do consumidor, pois
não participou desta avença entre fabricante, concessionária
e revendedora. A ré não trouxe nenhum documento demonstrando
tratativas e falta de pagamento, ao revés, juntou nota fiscal
demonstrando haver faturado o veículo em nome do autor (fls.
109)”.
Em face desse cenário, não há como
negar a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da presente lide,
sendo imperioso o reconhecimento de sua obrigação de entrega do veículo, de
forma solidária com a alienante do bem.
O fato de o recorrido ter realizado nova
compra do mesmo modelo de veículo não afasta a obrigação acima
reconhecida, pois a nova aquisição não implicou o cancelamento do contrato
anterior, que, não custa repetir, já foi parcialmente quitado.
No que toca ao pleito indenizatório,
conquanto se compartilhe do entendimento de que mero inadimplemento
contratual, por si só, não justifica a concessão de indenização por dano moral,
as peculiaridades do caso concreto impõem tratamento diverso.
Com
efeito,
é
inegável
que
o
consumidor que adquire automóvel zero quilômetro e, ultrapassado o prazo
de entrega por tempo exagerado, como ocorre na espécie, não o recebe,
experimenta sentimentos de indignação e frustração que ultrapassam os
contornos de mero dissabor, constituindo verdadeiro prejuízo imaterial
indenizável.
Acrescenta-se que o autor empreendeu
diversas tratativas com o intuito de solucionar o problema extrajudicialmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005591-27.2017.8.26.0099 e
Agravo Interno no 1005591-27.2017.8.26.0099/50000 - rs
7
tanto com funcionários da alienante corré quanto com a apelante, todas sem
êxito, aspecto que só corrobora o entendimento de que ele vivenciou situação
frustrante causadora de abalo psicológico caracterizador de dano moral.
É consabida a dificuldade de que se
reveste a quantificação da indenização por danos morais, que deve levar em
conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e econômica das
partes, as finalidades reparatória e punitiva da indenização, devendo ser ela
suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o
enriquecimento sem causa do ofendido.
Sopesados todos os aspectos antes
mencionados, tem-se que a importância fixada na sentença (R$ 8.000,00) é
adequada para compor o prejuízo moral experimentado pelo apelado, não se
mostrando excessiva, motivo pelo qual não comporta a redução pleiteada pela
apelante.
Conclusivamente, as razões recursais
não são aptas a infirmar a respeitável sentença recorrida, que deve ser
mantida na esteira de seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art. 85, §§
1o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais fixados na
sentença ficam majorados de 10% para 12% do valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno e arbitram-se honorários
sucumbenciais recursais.
CESAR LACERDA
Relator